Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717126-60.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE FREITAS, SANDRO LISBOA DE FREITAS, SIDNEI ANTONIO DE FREITAS, SANDRA LISBOA DE FREITAS, ANDERSON LISBOA ANDRADE FREITAS, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA FREITAS, ADRIANO LISBOA DE OLIVEIRA FREITAS, ESPOLIO DE ANTONIO LISBOA DE FREITAS DESPACHO Na petição de ID no 42396410, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que o ITCD foi quitado, não havendo mais interesse no processamento do recurso por ele interposto. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 17294811, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007